Tribunal: CARF
Processo: 13808.000234/2002-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.000234/2002-83
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-005.983 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CURT E ALEX ASSOCIADOS LABORATORIO CINEMATOGRAFICO
LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1997
PROCESSUAL ADMINISTRATIVO - RECURSO DE OFÍCIO - VALOR DE
ALÇADA - SÚMULA 103/CARF
Para a verificação do cabimento do recurso de ofício prevalece o valor de
alçada definido em ato do Ministro da Fazenda vigente à época da análise do
apelo, na forma da súmula 103/CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.

Relatório
Cuida o feito de autos de infração lavrados para exigir da ora recorrida créditos
tributários relativos ao IRPJ, à CSLL, à contribuição para o PIS e à COFINS, apurados no ano-
calendário de 1997.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.000234/2002-83
Fl. 3764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.983 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000234/2002-83

Em síntese, ação fiscal constatou a falta de comprovação de despesas/custos
operacionais, a não demonstração da origem de despesas concernentes à variação cambial
passiva e, ainda, a existência de passivo a descoberto. Os montantes totais alçaram a importância
de R$ 3.435.895,16.
A interessada opôs a sua impugnação administrativa e, instada a se pronunciar
sobre o caso, a DRJ de São Paulo, após a realização de diligência, decidiu por julgar
parcialmente procedente a defesa apresentada.
Nos termos do voto condutor do acórdão recorrido, a reinstrução proposta teria
resultado na comprovação de parte das despesas/custos glosados, o que culminou com o
cancelamento do valor de R$ 1.569.490,99, relativo aos tributos lançados. Em razão disso, a
Turma a quo recorreu de ofício à este CARF.
Regulamente cientificada do julgamento acima, a interessada não interpôs recurso
voluntário, tendo outrossim se manifestado à e-fls. 3.755 para informar que procedera ao
recolhimento das parcelas mantidas pela DRJ e constantes dos autos de infração objeto deste
feito .
Estes é o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Consoante expostos no relatório acima, o montante total exonerado pelo acórdão
recorrido alçou a monta de pouco mais de R$ 1.500 mil, valor este, à época, comportava a
interposição do recurso de ofício, nos termos da Portaria de no 3/2008 e do art. 34, I, do Decreto
70.235/72.
Todavia, com a publicação da Portaria de no 63/17, o valor de alçada pré-fixado
para os fins do citado art. 34, I, do Decreto 70.235/75, foi majorado para R$ 2.500.000,00.
Neste particular, e ressalvado o entendimento, pessoal, deste Relator acerca da
aplicação da lei processual no tempo, é de obedecer, aqui, aos preceitos da Súmula 103 do
CARF, de observância obrigatória por este Colegiado, cujo teor reproduzo a seguir: “Para fins
de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância”.
Por tais razões, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 3765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.983 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000234/2002-83

Fl. 3766
DF CARF MF
Documento nato-digital